Tribunal: TJSP
Processo: 1026968-20.2018.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária – Obrigação de Fazer – Fornecimento do serviço de cuidador domiciliar (24hs) – Autora é pessoa idosa e encontra-se acamada devido a sequelas de acidente vascular cerebral hemorrágico (CID G 45.8) e hemiplegia esquerda sem recuperação efetiva – Farta prova documental da necessidade do referido serviço/tratamento – Inteligência dos arts. 196 e 198 da

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária – Obrigação de Fazer – Fornecimento do serviço de cuidador domiciliar (24hs) – Autora é pessoa idosa e encontra-se acamada devido a sequelas de acidente vascular cerebral hemorrágico (CID G 45.8) e hemiplegia esquerda sem recuperação efetiva – Farta prova documental da necessidade do referido serviço/tratamento – Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.